Tribunal: TJSP
Processo: 2087783-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE EM QUE A UNIÃO FEDERAL BUSCA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA PENHORA DE BENS DA RECUPERANDA. MANUTENÇÃO. MATÉRIA RELATIVA À POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL, QUE ESTÁ SENDO ANALISADA EM RECURSOS REPETITIVOS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE EM QUE A UNIÃO FEDERAL BUSCA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA PENHORA DE BENS DA RECUPERANDA. MANUTENÇÃO. MATÉRIA RELATIVA À POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL, QUE ESTÁ SENDO ANALISADA EM RECURSOS REPETITIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO, POR ORA, DE PENHORA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000762310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2087783-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), são agravados ITABOM COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS, SOLCASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ALLFRIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA e REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2087783-98.2020.8.26.0000 -Voto no 24942
2
Voto no 24942
Agravo de Instrumento no 2087783-98.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú (1a Vara Cível)
Juiz(a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Agravante: UNIÃO (Fazenda Nacional)
Agravados: Itabom Comercial e Industrial Ltda (Em Recuperação Judicial),
Polifrigor S/A Industria e Comércio de Alimentos, Solcasa Empreendimentos
Imobiliários Ltda- Em Recuperação Judicial, Lajinha Agropecuaria de Itapui
Ltda(em Recuperação Judicial), Allfrigor Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e
Realy Administradora de Bens Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
SUSPENSÃO
DO
INCIDENTE
EM
QUE
A
UNIÃO
FEDERAL
BUSCA
AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA
PENHORA DE BENS DA RECUPERANDA. MANUTENÇÃO.
MATÉRIA RELATIVA À POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE
ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM SEDE DE EXECUÇÃO
FISCAL, QUE ESTÁ SENDO ANALISADA EM RECURSOS
REPETITIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS PENDENTES,
INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A
QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO, POR
ORA, DE PENHORA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 341, e confirmada às fls. 372 em sede de embargos declaratórios, que
determinou a suspensão do incidente em que a União Federal busca autorização do juízo da
recuperação para penhora de 20% do faturamento bruto mensal das recuperandas, para
quitação de débitos de natureza fiscal:
“Trata-se de incidente processual em que a União Federal busca
autorização judicial para penhora de 20% do faturamento bruto mensal
das Recuperandas, para quitação de débitos de natureza fiscal.
A suspensão do trâmite do presente incidente é medida de rigor.
Em recente decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o ilustre Ministro Relator Mauro Campbell Marques admitiu o
processamento do Recurso Especial n. 1.694.316-SP como representativo
de controvérsia e determinou a suspensão do processamento de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2087783-98.2020.8.26.0000 -Voto no 24942
3
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre
possibilidade de prática de atos constritivos, em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução fiscal.
Por outro lado, conforme comunicado NUGEP encaminhado ao cartório
via email datado de 02/03/2018, tal representativo de controvérsia
encerra o Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça, que deverá ter o
código SAJ n. 85661 incluído no extrato de movimentação.
Destarte, como o escopo do presente incidente é, justamente, a constrição
de parte do faturamento mensal das recuperandas para quitação das
dívidas de natureza fiscal, e estando os processos deste jaez suspensos
por ordem do Superior Tribunal de Justiça, não há como, por ora, admitir
o prosseguimento deste feito, que deverá permanecer no aguardo de
deliberação por parte da Corte Superior.
Determino, pois, a suspensão do presente incidente até deliberação da
matéria relativa ao Tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça”
(destaques no original)
“A penhora de percentual do faturamento da empresa Recuperanda não
deixa de ser considerada como ato executivo, pois, ainda que não tomada
nos próprios autos da execução fiscal, trata da possibilidade real da
retirada do patrimônio da devedora para satisfação do débito executado.
E se os próprios atos executivos estão (ou deveriam estar) suspensos por
ordem do Superior Tribunal de Justiça, quanto mais o presente pedido de
constrição de bens, sob pena de configurar burla a ordem de suspensão.”
Insurge-se a União Federal, postulando a reforma da r. decisão,
reconhecendo-se que o tema no 987, do STJ, não se aplica à pretensão deduzida
diretamente nos autos da recuperação judicial, e que seja autorizada a constrição e
alienação judicial de todos os imóveis pertencentes à empresa “Realy” que não constam do
plano de recuperação e estão representados pelas matrículas indicados às fls. 17, além da
penhora de 20% do faturamento bruto mensal das recuperandas, com nomeação de Simon
Nemr Abdul Massih como representante legal das empresas e fiel depositário, num
executivo fiscal piloto.
Ressalta que o tema representativo de controvérsia diz respeito
apenas à prática de atos de constrição patrimonial em face de empresa em recuperação
judicial, no âmbito de ações de execução fiscal de dívida tributária e não tributária, tanto
que, em julgado posterior à fixação do Tema no 987, a Segunda Seção do STJ invoca o
entendimento sedimentado no sentido de que os atos de constrição patrimonial devem ser
submetidos ao juízo da recuperação.
Alega que, em razão disso, formulou os pedidos ao juízo da
recuperação e não na execução; e que comprovou o esgotamento das diligências para tentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2087783-98.2020.8.26.0000 -Voto no 24942
4
localizar bens passíveis de constrição e que não impactassem diretamente o plano de
recuperação, sendo a penhora de faturamento única medida remanescente.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 22/23).
Contraminuta às fls. 27/56.
Não houve manifestação do administrador judicial (fls. 101).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 106/110, pelo
não provimento do agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
I) Em que pese o inconformismo da União Federal, o presente
recurso não comporta provimento.
Isso porque, estando ainda sob análise, em Recurso Especial
submetido ao regime dos recursos repetitivos, a matéria da “possibilidade da prática de
atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução
fiscal”, com determinação de suspensão do “processamento de todos os feitos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”
(STJ, Primeira Seção, REsp. n.o 1.694.316/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
20/02/2018 tema 987), tem-se que é inadmissível, por ora, o prosseguimento do incidente
que visa autorização, do juízo da recuperação, de penhora do patrimônio das recuperandas
para satisfação de execução fiscal.
Anota-se que a matéria afetada envolve, justamente, a análise de
questões como a possibilidade ou não de serem realizados atos de constrição ou alienação
de bens do patrimônio do devedor, na execução fiscal, bem como o juízo competente para
determinar tais atos de constrição ou alienação.
Sendo assim, admitir, por via transversa, a formulação do pedido
diretamente ao juízo recuperacional equivaleria a tornar sem qualquer efeito a afetação da
matéria e a determinação de suspensão dos feitos pelo STJ.
Como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu
parecer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2087783-98.2020.8.26.0000 -Voto no 24942
5
“(...) a constrição que deseja ver realizada, ainda que solicitada
diretamente ao d. juízo recuperacional, não ostenta a autonomia
defendida pela recorrente. Ela não existe por si só. Ainda que se tenha
pedido autorização para a realização da constrição citada, o eventual
deferimento de sua pretensão permitiria que as penhoras desejadas -
sobre os imóveis e sobre o faturamento das recorridas - fossem
realizadas em sede da execução fiscal em que objetiva receber seu
crédito.
Ocorre que tais execuções fiscais, em que se ventila a possibilidade de
constrição de bens das devedoras em recuperação judicial, devem estar
suspensas, como bem ressaltou a r. decisão atacada, e como se depreende
da r. decisão de suspensão dos feitos acima reproduzida.”
Logo, como as questões trazidas à discussão pela União Federal,
dizem respeito, justamente, à possibilidade ou não de constrição de bens na recuperação
judicial, tem-se que é o caso de não conhecê-las no presente recurso, cabendo a análise
futura pelo MM. Juízo de origem, diante do que venha a ser decidido pelo STJ nos
mencionados recursos repetitivos.
II) Diante de todos esses fundamentos, portanto, a r. decisão
agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)